Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a gratuidade de justiça anteriormente conferida ao autor.
2. Segundo a inteligência do artigo 99 do CPC, o Juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.
3. No caso dos autos, os contracheques do autor, aliados às declarações de imposto de renda, que demonstram que o apelante possui automóveis cujos valores ultrapassam R$ 180.000,00, são circunstâncias que infirmam a alegada hipossuficiência, impondo-se a manutenção da r. sentença que revogou a concessão da gratuidade de justiça.
4. Apelação conhecida e desprovida.